Tribunal: STF
Processo: HC 222535
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Victor Alves de Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    O impetrante sustenta excesso de prazo para o julgamento do HC nº 757.044/SP pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Aduz no referido habeas ilegalidade quanto à dosimetria da pena imposta ao paciente, dizendo ser o caso de reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, bem como de se afastar alegado bis in idem.



    Requer, ao final, 



    “I. Julgamento imediato monocrático, com a consequente concessão da ordem perquirida, e, desta maneira, a retificação do título executório firmado em desfavor do Paciente; 



    II. Seja conhecida esta ação constitucional, e, na parte conhecida, acolhendo o critério estabelecido no exame do HC 102.923/AL (Rel. Min. Gilmar Mendes), deferir liminarmente o seu teor, determinando ao e. Superior Tribunal de Justiça o julgamento imediato do HC 757.044 / SP.”.



    Examinados os autos, decido.



    De fato, há writ em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (HC nº 757.044/SP) impetrado pela defesa.



    Todavia, a alegada demora no julgamento do HC nº 757.044/SP, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, nem implicar a concessão de ofício de habeas corpus por este Supremo, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso.



    Consulta ao sítio eletrônico daquele Tribunal, em 23/11/2022, revelou que o aludido writ foi recebido e distribuído no STJ em 18/7/2022. Posteriormente, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a liminar em 20/7/2022; em 10/08/2022, o feito foi instruído com o parecer do Ministério Público Federal, estando conclusos ao Relator, o que evidencia, portanto, regular processamento.



    Embora o processo já esteja, em tese, devidamente aparelhado para apreciação de mérito, não se pode ignorar o acúmulo de feitos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional nessa hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Ademais, a questão de mérito submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente